Tribunal: STF
Processo: Rcl 1728
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Ministro do Trabalho e Emprego, que
estaria a descumprir o acórdão da 2ª Turma do Supremo Tribunal
Federal, que conheceu e deu provimento ao Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança n.º 23.040, para conceder o writ 2. Incabível
invocar contra o aresto, trânsito em julgado, a existência de
"óbices intransponíveis de ordem legal", inclusive a não mais
existência do cargo reclamado. 3. De decisão judicial, trânsita em
julgado, resulta, em favor de seus beneficiários, título de direito,
que lei posterior ou ato normativo com força de lei não podem
prejudicar(CF, art. 5º, XXXVI). 4. Diante de decisão judicial,  com
plena eficácia, não cabe à administração ou ao destinatário do
cumprimento do que decidido pretender, no âmbito de sua esfera
administrativa ou competência, reabrir discussão sobre a matéria, em
seu mérito, objeto do decisum, quer com alegações de decadência,
quer de existência de litisconsórcio necessário, quer de outra
quaestio juris sobre a relação processual instaurada. 5. Acórdão que
favorece, tão-somente, os impetrantes do mandado de segurança, que é
processo de natureza subjetiva, ficando, assim, o decisum, na sua
eficácia, limitado apenas aos autores da ação mandamental. 6.
Reclamação julgada procedente para determinar que, em cumprimento ao
acórdão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança n.º 23.040-9-DF, no prazo de trinta(30) dias, proceda,
sob as penas da lei, a autoridade reclamada, à efetivação dos atos
de nomeação dos impetrantes, ora reclamantes, em cargo de Auditor
Fiscal do Trabalho, em que se converteu o cargo de Fiscal do
Trabalho.